Tribunal: STF
Processo: HC 213606
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando de Almeida Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu os embargos de declaração opostos na Homologação de Decisão Estrangeira nº 5175 - EX.



    Depreende-se dos autos que o paciente “foi condenado pela Justiça portuguesa, por sentença transitada em julgado, à pena de 12 anos de prisão pela prática dos crimes de roubo, rapto e violação de burla informática (fls. 11-12)” (doc. 2).



    Alega a presença de constrangimento ilegal, porque a) o réu não foi cientificado pessoalmente da decisão; b) não há correspondência na legislação brasileira, uma vez que o crime de burla de informática previsto na legislação penal portuguesa não contém previsão no Código Penal brasileiro; c) a transferência de execução da pena não se aplica a brasileiros natos; e d) a irretroatividade da Lei 13.445/17.



    Requer “A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, com o relaxamento da prisão do paciente, eis que a prisão se revela inconstitucional, na medida em que resta impossível a transferência de execução da pena contra brasileiros natos”.



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins homologou o título judicial proferido no âmbito do Processo n. 1593/12.5 GACSC pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste – Juízo Local Criminal de Sintra, com a consequente transferência da execução da pena imposta ao brasileiro Fernando de Almeida Oliveira. 



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 121.512-AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 4/6/14, e HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, DJe de 17/4/13, ambos de minha relatoria; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Por fim, divergir do entendimento firmado pela autoridade coatora demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente